Tribunal: TJES
Processo: 5004582-34.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004582-34.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SILVANIR GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO PELA EMPRESA RÉ, DE FORMA INDEVIDA, UMA VEZ QUE AUTORIZOU DESCONTO DE PARCELA EM CONTA, CONTUDO, A REQUERIDA, SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO DEIXOU DE DEBITAR O VALOR DA PARCELA. REQUER RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 288,69 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) EM DOBRO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
POSTULA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O ARGUMENTO QUE DEVERIA O REQUERENTE TER INGRESSADO COM A AÇÃO CONTRA EMPRESA RÉ E O BANCO SICOOB PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL ERRO NA NÃO REALIZAÇÃO DO DESCONTO DA PARCELA DE CONSÓRCIO, AFIRMANDO SER NECESSÁRIO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 577,38 (Quinhentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.
(4). RECURSO DA RÉ.
PRELIMINARMENTE ROGA PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ADUZINDO QUE NÃO HOUVE A DEVIDA INSTRUÇÃO. EM CASO DE NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA, REQUER SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTANDO TER SIDO DEVIDA A COBRANÇA, POIS NÃO HOUVE A QUITAÇÃO CORRETA PELO RECORRIDO NA DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA 1.013, § 3º, DO CPC. NÃO HÁ QUE SE FALAR CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO OS MOTIVOS QUE ENSEJAM TAL PLEITO NÃO SÃO CAPAZES DE CARACTERIZAR A ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, VEZ QUE É PRESCINDÍVEL À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO SICOOB PARA QUE ESTE INFORME SE O AUTOR POSSUÍA SALDO NA ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PARCELA 04/2021, POIS O EXTRATO BANCÁRIO COLACIONADO AOS AUTOS PELO RECORRIDO SOB O ID 2085472 DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL EM CONTA NO DIA 20/04/2021 (DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO). PRELIMINAR REJEITADA.

(6). DO MÉRITO.

INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. SALDO DISPONÍVEL EM CONTA A ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 (
ID 2085472)
. ERRO DE PROCESSAMENTO PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE REPRESENTAR ÔNUS AO AUTOR/CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, PORQUANTO NÃO DILIGENCIOU JUNTO AO BANCO ARRECADADOR (SICOOB) NO INTENTO DE VERIFICAR EVENTUAL ERRO DE PROCESSAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. PAGAMENTO INDEVIDO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO, CONTUDO, HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(6).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.